Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CONEXÃO. PROCESSO SUPOSTAMENTE CONEXO JÁ SENTENCIADO. NÃO REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, § 1o, CPC. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTERIOR A APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 4o, § 1o, DO DECRETO DISTRITAL 26.851/2006. ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. ATRASO SUPERIOR A 90 DIAS DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA ENTREGA DE PRODUTOS PELA FORNECEDORA. CULPA NA INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR FATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E SANÇÕES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. DISTINÇÃO ENTRE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSENTE NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONTRATADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz não deve declinar da competência por conexão se a ação, cuja causa de agir ou pedido for comum, já estiver sentenciada, de acordo com art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de conexão REJEITADA.
2. É ilegal a aplicação de penalidade em contrato administrativo de fornecimento de insumos hospitalares, antes de concluído o devido processo legal, em atendimento ao art. 4o, § 1o, do Decreto Distrital 26.851/2006.
3. O art. 78, inciso XV, da Lei 8.666/93 é claro ao consignar que é motivo de rescisão do contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração, assegurando ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
4. Restando demonstrado que houve a entrega dos materiais médico-hospitalares pela apelada, conforme contratado, e que o atraso no pagamento, em período superior a 90 dias, se deu por responsabilidade exclusiva da Administração Pública, impõe-se o afastamento da multa aplicada, devendo ser restituída a glosa da fatura de pagamento pela medicação fornecida.
5. Não há necessidade de pronunciamento jurisdicional para suspensão de fornecimento de insumos à Administração Pública. No caso em análise, no mesmo dia em que foi recebida a nota de emprenho, a fornecedora notificou extrajudicialmente o Distrito Federal quanto à impossibilidade de cumprir com o prazo devido ao inadimplemento do ente estatal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.